Tribunal: TJMT
Processo: 1005110-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005110-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), GEIDE DA SILVA - CPF: 039.927.181-31 (PACIENTE), 9° vara criminal (IMPETRADO), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS PJe No 1005110-48.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. NELSON PEDROSO JUNIOR

PACIENTE:

GEIDE DA SILVA

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE –BUSCA REALIZADA E APREENSÃO DA DROGA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE SEM MANDADO JUDICIAL – PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA E REVISTA PESSOAL NO PACIENTE – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS (
1.053KG DE COCAÍNA E 569 DE MACONHA
) – GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO EM PODER DO ACUSADO – TRÁFICO DE DROGAS – DELITO PERMANETE – REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DEMONSTRA O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE COM HISTÓRICO CRIMINOSOS – EXECUTIVO DE PENA POR SEIS CRIMES –
RECALCITRÂNCIA
– PRESENÇAS DOS ENUNCIADOS 06 E 25 DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal na prisão provisória do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública, calcado em inferências concretas, que motivam a segregação cautelar, consistente em apreensão de considerável quantidade e diversidade de droga (maconha e cocaína), bem como tratar-se de acusado com executivo onde consta seis condenações, denotando a recalcitrância (enunciado 06 do TJMT), decisão que atende ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF.

“O mandado de busca e apreensão é desnecessário quando se trata de situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo)”
(AgRg no AREsp 1485245/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 27/06/2019).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PJe No 1005110-48.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. NELSON PEDROSO JUNIOR

PACIENTE:

GEIDE DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo DR. NELSON PEDROSO JUNIOR (OAB-MT 11.266-B) em favor de
GEIDE DA SILVA
, preso em flagrante delito no dia 09/02/2021, pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas)
, apontando com autoridade coatora o Juízo de direito da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital (Ação Penal n.o 1003848-34.2021.811.0042).

O impetrante requer, em síntese,
relaxamento da prisão em flagrante, por ilegalidade
,
ao argumento de que teria sido agredido pelos policiais militares no momento da prisão
, verbis:

“...a mera plausibilidade de que o Paciente foi agredido, por si só, já deve ser considerada suficiente para afastar a homologação da prisão em flagrante.”

(pag. 08-PDF).

Aduz
ser ilícita a busca realizada e apreensão da droga na residência
do paciente, pois não foram realizadas investigações prévias que legitimasse a entrada na casa, destacando que
“... a prova obtida nessa ocasião é ilícita, assim como todas as demais que dela derivaram, como a busca realizada no domicílio (art. 157, caput e §1o, CPP). Em outras palavras, todos os entorpecentes apreendidos.”
(pag. 11-PDF).

Sustenta assim,
a ilegalidade da apreensão da droga que motivou a prisão em flagrante do paciente
, com invasão de domicílio baseado em denúncia anônima.

Forte nessas razões
, requer o relaxamento da prisão em flagrante convertida em prisão em preventiva
, por violação do domicílio, bem como ilicitude de todas as provas que sustentam a acusação, devendo ser expedido o alvará de soltura, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

A liminar foi indeferida (pag. 120/127-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 133/135-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer da lavra da Dra. ROSANA MARRA, é pela denegação da ordem
(pags. 138/147-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 04 de maio de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

c

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021